Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. NOME. PRENOME. ALTERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE APELIDOS. USO NO CONVÍVIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA.
Considerando que o nome é o maior fator de identificação social, o uso habitual de determinados apelidos por tempo prolongado no convívio social, profissional ou artístico, sem dolo e prejuízo a terceiros, confere ao seu portador o direito de obter o seu uso, mediante a retificação do registro civil.